Tribunal: TJMT
Processo: 1009944-89.2022.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009944-89.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSELIA BARBOSA YASSUE - CPF: 378.522.721-34 (APELADO), ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA - CPF: 855.133.001-25 (ADVOGADO), DANIELE GONCALVES DIAS CARVALHO - CPF: 024.932.611-60 (ADVOGADO), NATALIA CASAGRANDE RIBEIRO - CPF: 022.827.641-10 (ADVOGADO), CILENE RAVAGNANI - CNPJ: 04.705.412/0001-88 (APELANTE), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), CILENE RAVAGNANI - CPF: 785.180.241-53 (APELANTE), CILENE RAVAGNANI - CPF: 785.180.241-53 (APELADO), CILENE RAVAGNANI - CNPJ: 04.705.412/0001-88 (APELADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA - CPF: 855.133.001-25 (ADVOGADO), DANIELE GONCALVES DIAS CARVALHO - CPF: 024.932.611-60 (ADVOGADO), JOSELIA BARBOSA YASSUE - CPF: 378.522.721-34 (APELANTE), NATALIA CASAGRANDE RIBEIRO - CPF: 022.827.641-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR CILENE RAVAGNANI E OUTRA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JOSELIA BARBOSA YASSUE.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação
Principal
e
Recurso Adesivo. Falha Na Prestação De Serviço Odontológico. Erro Técnico. Lesão
D
o Nervo Sensitivo. Responsabilidade Solidária. Dano Moral Majorado.
Recurso Principal Desprovido
.
Recurso Adesivo Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1.
Paciente contratou clínica odontológica para colocação de implantes, tendo apresentado dormência persistente após o procedimento, sem retorno da sensibilidade.

2.
Perícia constatou erro técnico, negligência e ausência de exames adequados.

3.
Pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a ocorrência de erro técnico e negligência no tratamento odontológico; (
ii
) a responsabilidade civil da clínica e da profissional; e (
iii
) a extensão dos danos indenizáveis.

III. Razões de decidir

5. A perícia identificou falhas técnicas e ausência de documentação clínica, confirmando a lesão permanente ao nervo.

6. Responsabilidade objetiva da clínica e subjetiva da profissional, reconhecida a solidariedade pela identidade entre pessoa física e jurídica.

7. Demonstrado abalo à integridade física e emocional da paciente, com frustração do tratamento e persistência da
lesão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
principal desprovido. Recurso Adesivo
parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"
Há responsabilidade solidária da clínica e da profissional liberal quando comprovada falha técnica no serviço odontológico prestado diretamente pela titular da clínica, com lesão funcional permanente ao paciente"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 6o, VIII; 7o, parágrafo único; 14, §4o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, Apelação Cível 5052626-64.2021.8.13.0024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1009944-89
.20
2
2
.8.11.00
55

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
Cilene Ravagnani – ME
e
pel
a profissional
Cilene Ravagnani

Gasparotto

e de Recurso Adesivo interposto por
Joselia
Barbosa
Yassue
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação
d
e Indenização
p
or Danos Materiais, Morais
e
Estéticos
, em razão de alegado erro em procedimento
odontológico.

Segundo a
demandante
, em julho de 2021, contratou implantes dentários e, sem a realização de exames prévios, foram i
mplantados
dois pinos. Após o procedimento, passou a apresentar dormência no lado esquerdo da boca
e
halitose
.

Disse que,
em consulta com outro profissional,
constatou-se
possível lesão nervosa por mau posicionamento do implante, com risco de perda muscular mandibular.

O Juiz de primeiro grau aplicou o CDC,
e fundamentou que a
responsabilidade da clínica odontológica (Cilene Ravagnani – ME)
é objetiva, face à
obrigação de resultado
característica dos serviços odontológicos, e

presumi
u
a culpa diante do insucesso do procedimento.

Lado outro,
considerou a
responsabilidade
subjetiva
da
profissional liberal,
e afastou sua condenação

por falta de provas da
culpa.

Em vista disso,
condeno
u
a clínica
odontológica
ao pagamento de R$
2.4
00,00 (
dois
mil e
quatroc
entos reais)
,
com juros a partir da citação e correção monetária desde a data do procedimento
,
a título de
danos materiais
,
e
mais
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
, c
om correção desde a sentença e juros de 1% ao mês desde a citação
, por

danos morais.

Improcedeu o pedido de indenização por danos estéticos.

Ao final, fixou a s
ucumbência recíproca
em

50%
(cinquenta por cento)
para cada parte
, cujos
honorários advocatícios
foram

arbitrad
os em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformadas,
Cilene Ravagnani – ME
e a profissional
Cilene Ravagnani

Gasparotto

recorreram.

As razões recursais
se
concentram na ausência de nexo causal entre os danos alegados e
suas
condutas, na fragilidade técnica do laudo pericial, na indevida aplicação da responsabilidade objetiva e na inexistência de danos indenizáveis.

S
ustenta
ra
m que os alegados danos decorreram da conduta da
paciente
que, após o procedimento de implante,
teria
abandon
ad
o o tratamento,
pois
deixou de comparecer às consultas
posteriores
e não observou as recomendações clínicas indispensáveis ao êxito terapêutico.

Disseram que t
al narrativa foi confirmada por testemunhas, incluindo funcionária da clínica e cirurgião-dentista ouvido como informante, cujos depoimentos apontam de forma convergente para a omissão da paciente no que tange à manutenção periódica e aos cuidados pós-operatórios.

Defende
ra
m a
culpa exclusiva d
a
consumidor
a.

Aduz
ira
m que
o laudo
pericial
se
limitou à análise de exames radiográficos panorâmicos que, por sua natureza bidimensional, não possuem precisão suficiente para apurar a suposta lesão no nervo alveolar inferior.

No tocante aos danos, sustenta
ra
m que não
fo
ram comprovados
o
s prejuízos materiais
, posto
que o valor fixado decorre de orçamento apresentado
de forma
unilateral, sem prova técnica de que os implantes realizados seriam ineficazes ou que seria necessário corrigi-los por erro profissional.
Refuta
ra
m a condenação por danos morais.

Por fim,
requere
ra
m a inversão do ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade
.

Joselia
Barbosa
Yassue
, de seu turno, busca o reconhecimento da responsabilidade civil da dentista
Cilene Ravagnani
, a majoração dos danos morais
com a inversão do ônus
da
sucumbência.

Sobre os danos morais, destacou que
houve expectativa frustrada de resultado, com potencial
de
sequela na fala e mastigação
.
Ped
iu a fixação no valor de
R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
.

Contrarrazões no Id
295196947.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Joselia
Barbosa
Yassue

ajuizou
a demanda indenizatória em desfavor da clínica odontológica
Cilene Ravagnani – ME
, conhecida como
clínica Gasparotto Odontologia
,
e
d
a profissional
Cilene Ravagnani

Gasparotto
a
o argumento de
que, em julho de 2021, contratou a
clínica p
ara colocação de implantes dentários.

Arguiu que, s
em exames prévios,
sem raio-x, sem orçamento formal e sem plano de tratamento,
foram instalados
02 (
dois
)
pinos
e que, a
pós a cirurgia, apresentou dormência persistente no lado esquerdo da boca, a qual foi inicialmente minimizada pela profissional
, a qual teria
informad
o
que a sensibilidade
retornaria
após seis meses.

Alegou que
,

passados os seis

m
eses
, constatou-se que o tratamento não progredi
u como o esperado.
Relatou que
foi feita uma aplicação de resina, em vez de prótese definitiva, sob a alegação de que o quadro de parestesia poderia perdurar de
0
1 a
0
3 anos.

Insatisfeita, a paciente a
firmou ter
procur
ad
o outro profissional, que

solicitou documentação clínica inexistente
.

Após novos exames,
o segundo profissional
indicou possível erro técnico
grave
, pois 01 (
um
)
dos pinos foi implantado
sem
o correto alinhamento
, toc
ou
nervo
alveolar inferior

e gero
u
complicações como dormência, h
a
lito
se crônica
e risco de p
aralisia facial
.
Indicou a
necess
idade de
cirurgia bucomaxilofacial
,
sem garantia de reversão da sensibilidade
.

Comprovou ter desembolsado a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) paga ao segundo profissional contratado para atestar o erro odontológico.

Aduziu que o
orçamento para correção cirúrgica
foi de
R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais)
.

Expôs que
não
te
m
condições financeiras de
pagar

esse valor
.

Prosseguiu no relato a
firma
ndo
que, ao retornar à clínica ré
para a retirada do implante
, a profissional tentou remover os pinos sem anestesia
e sem sucesso
.
Disse que a dentista
isentou a
paciente do pagamento d
as parcelas restantes,
pois
reconhece
u
a má prestação de serviço
, ainda que de forma tácita
.

Diante disso, requereu
i
ndenização por danos materiais
no montante de
R$ 900,00 (
novecentos reais), consistente no
valor pago
pelo tratamento (recibo anexado no ID 227538321)
, mais as despesas
com o segundo profissional de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, além de d
anos morais
e estéticos.

À demandante foi concedido o benefício da gratuidade da justiça
.

Na contestação, as demandadas

alegaram que a paciente
foi avaliada e apresentou exames radiográficos
, cujo
tratamento foi dividido em duas etapas, tendo sido concluída a primeira
, co
m valor total de R$ 5.720,00
(cinco mil setecentos e vinte reais)
, da qual a
paciente
quitou apenas R$ 900,00
(novecentos reais).

Disse que houve o esclarecimento
sobre a possibilidade de dormência temporária por comprometimento nervoso, o que
diz ser
natural nesse tipo de procedimento e pode durar até dois anos
.

Alegou que h
ouve abandono do tratamento pela
paciente
,
pois
não retornou para acompanhamento e manutenção, tendo voltado esporadicamente após longo intervalo.

Defendeu a responsabilidade civil subjetiva da dentista e refutou todos os pedidos indenizatórios.

Ao proferir decisão de saneamento e organização do processo, o Juiz fixou a
s seguintes questões
controvertidas
:
(
a) se houve erro odontológico, negligência, imprudência e/ou imperícia no procedimento realizado pela parte demandada;
(
b) se foram realizados exames prévios pela parte autora;
9
c) se a dormência sentida pela parte autora decorreu de erro no procedimento realizado pela parte demandada;
(
d) se, em razão do erro, a parte autora sofreu danos estéticos;
(
e) se os danos ocorreram por ausência de manutenção e higienização;
(
f) se os danos materiais apresentados estão vinculados ao suposto erro odontológico;
(
g) a existência de
danos materiais e a sua extensão e
(
h) a existência e a extensão dos danos morais.

No decorrer da instrução foi realizada perícia
pela pessoa jurídica
Forense
Lab
– Perícias & Consultoria
, cujo laudo está encartado no ID 227539668.

A perita esclareceu que,
em julho de 2020
,

f
oram colocados três implantes na mandíbula inferior
da paciente e, a
pós a cirurgia, apresentou parestesia persistente (dormência) no lado esquerdo da boca, mal hálito crônico, e relatou queda de um dos implantes.

Segundo a perita
, foram identificados os seguintes “achados técnicos”: (i) c
ondições ósseas inadequadas para instalação de implantes foram ignoradas pela ré
, (
ii
) o
s implantes foram colocados fora do eixo mandibular, com um deles provavelmente atingi
u
o nervo alveolar inferior
, (
iii
) l
esão ao nervo sensitivo confirmad
o
clinicamente,
e
ocasion
ou
parestesia após
0
3 anos, o que indica lesão não transitória
, (iv) o
exame utilizado (radiografia panorâmica) é insuficiente para aferir com precisão a lesão
, pois
deveria ter sido realizada tomografia computadorizada
, (v) a
s próteses foram adaptadas sobre dentes naturais e implantes, o que é tecnicamente incorreto
e
provoco
u
reabsorção óssea e mau hálito
e (vi) a

paciente
apresent
ou
reabsorção óssea severa e risco de perda definitiva dos implantes
, (
vii
) a
permanência dos implantes ocorre
apenas porque estão fixados pelo ápice e sustentados por dentes vizinhos, o que agrava o quadro
e, por fim, (
viii
) a

paciente
não possui documentação, prontuários, consentimentos informados ou laudos de avaliação preliminar fornecidos pela ré.

Ao final dos estudos, a perícia foi conclusiva pela ocorrência de h
ouve erro técnico (imperícia),
ante a p
rovável lesão do nervo sensitivo.
Afirmou que h
ouve negligência, por
falta
de exames específicos
, como por exemplo, a
tomografia
,
e
faltou
documentação técnica do tratamento.

Destacou que n
ão houve dano estético visível, mas houve dano funcional e dano moral, em razão da frustração do tratamento, desconforto e persistência da lesão.

A
o arremate, destacou que a paciente
necessita de
r
etirada cirúrgica dos implantes
, c
onsulta com cirurgião bucomaxilofacial
, p
ossível enxerto ósseo
, n
ovos implantes e próteses
, l
aserterapia para estímulo de regeneração nervosa.

A perita respondeu aos quesitos das partes
, incluindo os complementares apresentados em sede de impugnação. Em seguida, o laudo e suas complementações foram
homologados
pelo juízo (ID 227539690).

Realizou-se audiência de instrução,
cujo relatório de mídias está anexado no ID
295196934.

Em seguida às alegações derradeiras, a instrução foi encerrada.

Ao prolatar sentença, o Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
R
econheceu a incidência das normas do CDC, considerando
se
tratar de típica relação de consumo, com prestação de serviço remunerado.

Quanto à
responsabilidade
civil, declarou ser objetiva da
clínica odontológica
, c
om base na obrigação de resultado, e presumi
u su
a culpa diante do insucesso do procedimento.
Quanto à
p
rofissional liberal
Cilene Ravagnani
Gasparotto
,
considerou ser subjetiva
com a
necessi
dade de
prova d
a
culpa
, a qual entendeu estar
comprovada
no caso
(imperícia)
.

O
J
uiz
concluiu
que a
paciente
demonstr
ou a ocorrência de erro técnico e a falha na prestação do serviço,
e afastou a sua
culpa exclusiva
ou concorrente
da paciente
para o resultado negativo
. Logo,
declarou o
dever de indenizar
de forma solidária, por ambas as
parte
s demandas (
clínica
e profissional liberal)
.

Disse que foi comprovado
o pagamento de
R$ 900,00
(novecentos reais)
pelo tratamento

malsucedido
e
o gasto com outro profissional da odontologia no valor de
R$
1
.
5
00,00
(
um
mil
e quinhentos
reais).
Assim, compeliu a
s demandadas
a reembolsar
em

a importância de
R$
2.4
00,00 (
dois
mil e
quatro
centos reais),
com juros a partir da citação e correção monetária desde a data do procedimento
.

Quanto aos danos à honra da paciente, fixou o montante de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), c
om correção desde a sentença e juros de 1% ao mês desde a citação
, por
danos morais.

Improcedeu o pedido de indenização por danos estéticos
,
po
rque
não
teria sido
comprovado o dano à aparência física da
paciente, seja com
demonstração por fotos ou constatação pericial de prejuízo estético.

Ao final, rateou o ônus sucumbencial em 50% (cinquenta por cento) para cada parte e fixou os honorários em 10% do valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes recorreram.

-
Do recurso apresentado p
or
Cilene Ravagnani
(
Gasparotto Odontologia
)
e Cilene Ravagnani Gasparotto
.

Em resumo, as Apelantes
sustenta
m a
usência de ato ilícito, culpa exclusiva da
paciente
, falha técnica do laudo pericial e impropriedade da responsabilidade objetiva da clínica. Pugna
ra
m pela improcedência total da demanda.

De
proêmio, convém esclarecer a responsabilidade civil das partes demandadas.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes se subsume à relação de consumo, sendo a clínica Gasparotto Odontologia fornecedora de serviços e a
paciente
a
consumidora,
o que atrai
o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

Com efeito, n
os termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da clínica é objetiva,
o que significa que
responde pelos vícios da prestação dos serviços
,
independentemente de culpa.

Já a
pessoa física da
profissional liberal

Cilene Ravagnani Gasparotto
, a teor do §4o do mesmo artigo, responde
de forma
subjetiva,
ou seja,
exig
e
-se prova de culpa.

N
o
caso concreto,
primeiro,
é necessário reconhecer que
há convergência
entre clínica e profissional liberal, pois a
dentista
Cilene Ravagnani Gasparotto

é a própria titular da pessoa jurídica
Cilene Ravagnani
– ME,
e
executo
u
diretamente o serviço, sem comprovação de equipe técnica ou divisão funcional.

Em segundo,
o laudo pericial foi muito claro ao dizer que houve negligência e imperícia da profissional liberal
por
falta
de exames específicos
,
i
mplantação de pinos sem exames de imagem tridimensionais
,

d
esgaste ósseo severo
e m
au posicionamento com
risco de lesão nervosa
,

que redundou na
lesão do nervo sensitivo
,
isso sem falar que
a
s próteses foram adaptadas sobre dentes naturais e implantes, o que é tecnicamente incorreto
e
provoco
u
reabsorção óssea e mau hálito
.

Nesse sentido,
tal qual concluiu o Juiz

sentenciante, entendo que está comprovada a culpa da profissional que atendeu a Apelada, o que atrai a sua responsabilidade civil para responder
, de forma solidária,
pelos danos comprovados nos autos.

A jurisprudência é firme no sentido de que, quando há identidade entre a clínica e o profissional, a responsabilização da pessoa física é possível:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CLÍNICA VETERINÁRIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - MÉDICO VETERINÁRIO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. Para que o pedido de reparação de dano seja julgado procedente, o autor deve comprovar a prática de ato ilícito pelo réu e o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano concretamente
demonstrado.
A responsabilidade do médico veterinário caracteriza-se mediante a verificação de culpa
. A clínica veterinária é responsabilizada pelo dano quando comprovada a culpa do profissional vinculado à instituição ou quando há falha na prestação dos
serviços.
Para o arbitramento de indenização por dano moral o juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ilícito, as condições pessoais das partes, bem como, razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a quantia arbitrada com adequação, uma vez ponderados todos esses parâmetros, não deve ser minorada
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5052626-64.2021 .8.13.00241.0000.23.208175-2/001, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 07/06/2024, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2024)
.

Ressalte-se que
o Juiz
reconheceu
, de forma escorreita,
que não houve prova da culpa exclusiva ou concorrente da
paciente
, sendo irrelevante a alegação de abandono de acompanhamento posterior, já que o vício decorreu da etapa inicial do procedimento.

Em termos mais claros, a
inda que tenha havido ausência de retorno a
s
consultas posteriores, tal fato não interrompe ou elimina o nexo de causalidade originado na primeira fase do tratamento, em que a conduta da profissional
liberal
já se revelou inadequada.

A
demais
, a
tentativa da defesa
em
descaracterizar o laudo pericial não prospera.

O laudo foi elaborado por profissional habilitado, respondeu aos quesitos com base técnica e foi complementado a pedido das partes.

E não é só isso. O
laudo pericial não foi elidido pelas demais provas, tendo sido demonstrada, portanto, a existência de concausa entre o
tratamento odontológico iniciado pela profissional liberal
(pessoa física)
e a
lesão do nervo sensitivo
.

Portanto, há responsabilidade solidária da clínica e da profissional
liberal (e proprietária da clínica)
, por falha na prestação do serviço odontológico, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

Acerca dos danos materiais, ao contrário do alegado nas razões recursais, não houve condenação ao pagamento do valor de possível tratamento corretivo, ou seja, o Juiz não considerou o orçamento apresentado pela paciente no valor de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e sim compeliu as Apelantes à restituição dos valores, comprovadamente, gastos pela paciente
, que consistiu em: (i)
tratamento malsucedido (R$ 900,00) e
(
ii
)
a contratação do segundo profissional da odontologia (R$ 1.500,00).

Portanto, não há retoques a serem feitos na sentença do ponto de vista das Apelantes.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso
das demandadas.

-
Do recurso apresentado por
Joselia
Barbosa
Yassue
.

A
paciente
, por sua vez, interpôs recurso adesivo
e busca
a condenação
,
também
,
da pessoa física da profissional
que lhe atendeu e é a proprietária da clínica odontológica.

Pediu, no mais
, a majoração dos danos morais para R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
e a redistribuição da sucumbência.

Quanto ao primeiro ponto do apelo adesivo, o tema já foi tratado no recurso principal, o que dispensa novas digressões.

Considerando que
não houve
insurgência
quanto
à
improcedência do pedido indenizatório por danos estéticos, deixo de adentrar nessa temática.

Acerca do valor da indenização por danos morais,
de forma correta, o Juiz
reconheceu
a sua configuração e
fixou
o montante em
R$
10
.000,00
(
dez
mil reais)
.

A
Apelante pretende a sua
majoração
para R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

Com efeito
, é assente o entendimento jurisprudencial de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não autoriza a condenação por danos morais, sendo imprescindível que o requerente demonstre, a partir de elementos concretos de provas, que a conduta do ofensor lhe causou abalos a seus direitos psíquicos e de personalidade, que ultrapassam o mero dissabor.

Na espécie, h
á que se considerar que a
A
pela
nte

nutria legítima expectativa de que os serviços prestados fossem lhe oferecer o resultado pretendido.
In
obstante
isso
, depois de quase
03 (
três
)
anos, teve frustrado o seu objetivo
e
, apesar de ter sido submetida a
o início d
o tratamento,
permanece
com a correção
do
implante dentário.

Assim sendo, c
onsiderando a natureza da lesão (dormência persistente, halitose, falha funcional), os impactos à dignidade, à autoestima e ao bem-estar da consumidora
/paciente
, reputo
suficiente
os danos morais
em
R$
10
.000,00
(dez mil reais)
, em atenção aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função compensatória.

Relativamente à distribuição do ônus
da
sucumbência,
c
onsiderando
que a Apelante decaiu de apenas um pedido,
readequo os ônus sucumbenciais
e
atribuo

80% à clínica e à profissional
de forma
solid
á
ria
e
20% à
Apelante
, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, conforme consta desde a inicial, isentando-a de pagamento imediato dos encargos (art. 98, §3o, CPC).

Feitos esses esclarecimentos,

dou parcial provimento ao apelo
apresentado pela paciente/consumidora
apenas
para
r
edistribuir o ônus
da
sucumbência em
80% à clínica e à profissional
de forma
solid
á
ria
,
e
20% à
Apelante
,
cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita
.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
recursais por ausência de aplicação nos recursos providos em parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025